Tribunal: TJSP
Processo: 1004285-54.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004285-54.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, são apelados SHEILA
APARECIDA COSTA CLARINDO - EPP e SHEILA APARECIDA COSTA
CLARINDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29636
APEL.No: 1004285-54.2015.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO
APDO. : SHEILA APARECIDA COSTA CLARINDO EPP e SHEILA
APARECIDA COSTA CLARINDO
AÇÃO DE COBRANÇA – Sentença que, diante do silêncio do
apelante para a instauração da fase de cumprimento de
sentença, reconheceu haver presunção de renúncia ao crédito e
julgou extinto o processo – Impossibilidade – Inércia do credor
que, nessa circunstância, não acarreta renúncia tácita ao crédito
– Sentença de extinção, com fulcro no art. 924, IV, do CPC,
anulada – Recurso provido.
O apelante pretende a anulação da r. sentença de
fls. 326, proferida nos autos da ação de cobrança, que,
diante de seu silêncio para instaurar a fase de cumprimento
de sentença, reconheceu haver renúncia ao crédito e julgou
extinto o processo, nos termos do art. 924, IV, do Código
de Processo Civil.
Afirma (fls. 339/344) que o r. decisum não pode
prevalecer, alegando, em suma, que inexiste qualquer
dispositivo
legal
que
determine
a
instauração
do
procedimento de cumprimento de sentença em dez dias, sob
pena de presunção de renúncia ao crédito, até porque, além
de o C. STF já ter proclamado que a execução prescreve no
mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150), o próprio
art. 513, § 4o, do CPC prevê a possibilidade de o referido
procedimento ser iniciado após um ano do trânsito em
julgado da sentença; que a renúncia ao crédito depende de
expressa manifestação do credor e, portanto, não pode ser
aperfeiçoada em virtude do seu silêncio.
Não há contrarrazões (fls. 349).
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 352)
e o preparo está anotado (fls. 345/346).
Não houve oposição à realização de julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
virtual (fls. 354).
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Assim é porque, respeitado o entendimento do MM.
Juiz, a inércia do credor quanto à determinação para
instauração do procedimento de cumprimento definitivo da
sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de
pagar quantia certa, nos termos do art. 523 do CPC não
autoriza a extinção do feito por presunção de renúncia
tácita ao crédito.
Note-se que, ante o disposto no art. 114 do Código
Civil, a renúncia não se presume, mesmo porque, por se
tratar de ato de disposição de direito, deve haver
manifestação expressa nesse sentido por seu titular, o que
claramente não ocorreu nos autos. Nessa toada, o silêncio
do credor não pode ser admitido como renúncia tácita ao
crédito exequendo.
Dessa forma, mostra-se inviável a extinção do
processo com fulcro no art. 924, IV, do CPC.
A
propósito,
o
C.
STJ
tem
posicionamento
consolidado a respeito do tema: “(...)A renúncia ao crédito
exequendo remanescente, com a consequente extinção do processo
satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de
renúncia tácita” (REsp 1.143.471/PR, Corte Especial, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 03.02.2010).
Nesse
sentido,
este E. Tribunal já teve a
oportunidade de assim também decidir:
“Responsabilidade
civil
-
Declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. Indenizatória
Cumprimento de
sentença Inércia Presunção de renúncia Decreto de extinção
Art. 924, IV, do CPC. A ausência de manifestação do credor
para instauração da fase de cumprimento da r. sentença não gera
a presunção de renúncia ao crédito, sendo inadmissível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extinção da ação, conforme entendimento consolidado nesta Corte
e no Superior Tribunal de Justiça. Sentença anulada. Recurso
provido” (Apelação no 1000343-43.2017.8.26.0564, 21a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 17/02/2020,
V.U.).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Extinção do feito
diante da inércia do exequente em dar cumprimento à realização
de diligência. O silêncio do credor não pode ser interpretado
como renúncia tácita ao crédito exequendo. Entendimento do C.
STJ.
Sentença
anulada.
RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
no
1014268-43.2016.8.26.0564, 17a Câmara de Direito Privado,
Rel. Afonso Bráz, j. 07/11/2019, V.U.).
“Extinção
de
fase
executiva
de
processo
de
conhecimento por presunção de renúncia ao crédito judicial (art.
924, IV, CPC). Inadmissibilidade. Renúncia não se presume.
Inteligência do art. 114 do CCivil. Por se tratar de ato de
despojamento de direitos, deve haver manifestação do declarante.
Extinção
afastada.
Apelo
provido”
(Apelação
no
4005282-54.2013.8.26.0564, 34a Câmara de Direito Privado,
Rel. Soares Levada, j. 30/09/2019, V.U.).
Dessa forma, não há se falar em extinção do
processo, de sorte que, não havendo manifestação do
apelante acerca da fase de cumprimento de sentença, a
hipótese é de, se o caso, remeterem-se os autos ao arquivo,
até eventual diligência da parte interessada.
É caso, portanto, de se anular r. sentença,
permitindo-se o prosseguimento do processo.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
anulando-se a r. sentença.
PAULO PASTORE FILHO
Relator